Tribunal: TJPA
Processo: 0814402-57.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0814402-57.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO PARÁ

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO VISANDO À SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ART. 3º DA PORTARIA Nº 637/2021-GAB/SEAP/PA. DISPOSITIVO TIDO COMO LIMITADOR DO DIREITO DO DEFENSOR DE ENTREVISTAR-SE COM O CUSTODIADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DOS ADVOGADOS. MEDIDA QUE VISA REORDENAR O FUNCIONAMENTO INTERNO DE NOSSO SISTEMA PENAL. INTELIGÊNCIA DO DECRETO FEDERAL N° 6.049/1996. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegar a segurança requerida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias
do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmº. Desº.Roberto Maia

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS –

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de liminar, impetrado pela
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO PARÁ - OAB/PA,
apontando como autoridade coatora o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
, objetivando, em suma, a concessão de liminar com o fim de que fosse suspenso os efeitos do art. 3º da Portaria nº 637/2021 – GAB/SEAP/PA.

Em suas razões, ID 7500314, expôs o impetrante que a portaria supra mencionada viola direito líquido e certo dos impetrantes e das prerrogativas profissionais dos advogados na medida em que estabeleceu, dentre outras obrigações, a referente ao agendamento, por parte do advogado, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, de segunda a sexta-feira, com justificativa no processo, para que, assim, pudesse ser garantida entrevista reservada e pessoal com o custodiado, isso em qualquer estabelecimento prisional no Estado, sendo que a medida foi tomada sob a alegação genérica de preservação da segurança interna nas casas penais, manutenção da ordem e disciplina.

Afirmou que o impetrado não poderia editar um ato normativo que restringe direitos dos advogados e advogadas em todo o Estado para conter uma eventual ameaça à integridade física dos policiais penais dos estabelecimentos prisionais uma vez que estes se deram somente nos municípios de Belém e Ananindeua, devendo a referida Portaria, que tem ampla abrangência, ser suspensa e, se este não for o entendimento, que seus efeitos deixem de ser aplicados nos municípios sob a jurisdição da Subseção Judiciária de Santarém, principalmente diante da existência de mecanismos tecnológicos alternativos à disposição da SEAP, ressaltando a essencialidade da advocacia, nos termos do art. 33, da CF/88, afirmando ainda não haver litispendência deste feito com aquele de nº 1024179-18.2021.8.14.01.3900, por não haver identidade de partes, causa de pedir e pedidos.

Expôs, ainda, fundamentos acerca da existência de direito líquido e certo e sobre as prerrogativas profissionais dos advogados previstas na Lei nº 8.906/94, maculadas pelos atos coatores combatidos.

Requereu a concessão de liminar para imediata suspensão dos efeitos do art. 3º, caput e § U, da Portaria nº 637/2021 GAB/SEAP/PA, sendo ratificada tal decisão ao final.

O feito foi interposto junto à Justiça Federal, tendo esta declinada da competência em favor desta Corte, ID 7500314, fls. 51/53.

Recebido no gabinete da Desª. Luzia Nadja Nascimento, esta o encaminhou à redistribuição por entender se tratar de matéria criminal, ID 7516143; sendo recebido neste gabinete, em redistribuição, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 7748358.

Em ID 8661848, complementado em ID 8773087, informações prestadas pela autoridade coatora, que alegou, preliminarmente, não caber mandado de segurança contra lei ou ato normativo em tese e, no mérito, a inexistência de direito líquido e certo, vez que a atuação da Administração Pública se pautou dentro dos princípios da legalidade e da segurança pública, reportando-se, inclusive, ao Pedido de Suspensão de Liminar contra o poder público, nº 0808761-59.2019.814.0000/TJEPA, requerido pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE e a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, pugnando pela denegação da segurança.

Em ID 8789297, foi denegada a liminar.

É o sucinto relatório.

VOTO

Extrai-se das razões que o impetrante pretende a suspensão dos efeitos do art. 3º da Portaria nº 637/2021-GAB/SEAP/PA, vez que aludido dispositivo violaria prerrogativas profissionais do advogado dispostas na Lei nº 8.906/1994.

Reproduzo a seguir, para melhores esclarecimentos, o teor do dispositivo questionado:

“...Art. 3º - As entrevistas de advogados serão agendadas mediante sistema de agendamento eletrônico (http://agendamento.susipe.pa.gov.br/), com antecedência mínima de 48 horas, de segunda a sexta-feira, com justificativa no processo, até o horário máximo até às 17h, salvo os casos específicos e urgentes. I - A Diretoria de Execução Criminal – DEC, analisará e deliberará quanto à urgência e especificidade de cada pedido de agendamento excepcional, considerando as peculiaridades e o perfil da unidade, devendo estes serem encaminhados ao e-mail (dec.agendamento@gmail.com) juntamente com comprovante da urgência e excepcionalidade. Parágrafo Único: Objetivando evitar periclitação de direitos, os agendamentos de advogados já realizados serão deliberados pela Diretoria de Execução Criminal – DEC. Já os a serem realizados após a publicação desta portaria deverão ser devidamente justificados no processo...”

Tem-se, no caso dos autos, que a autoridade coatora justifica a adoção do ato questionado em razão da retomada do comando do sistema prisional das mãos do crime organizado e dos inúmeros atentados à agentes públicos penais.

Salienta que não há violação de prerrogativas dos advogados, que continuam exercendo o direito de entrevistar seus clientes, só que mediante a observância de alguns normativos administrativos provisórios.

Analisando os autos, não consigo identificar, diante do teor da norma impugnada, violação aos direitos dos advogados, principalmente quando se observa que os termos nela expostos são extremantes relevantes e graves, justificando a adoção provisória de algumas condicionantes para a visita mencionada, a exemplo daquela referida no art. 3º, que visa reordenar o funcionamento interno do nosso sistema prisional.

O artigo citado, em resumo, diz que as entrevistas dos advogados com os seus clientes se darão por agendamento prévio com antecedência mínima de 48 horas, via e-mail, com justificativa, cabendo à Diretoria de Execução Criminal – DEC a análise e deliberação de casos urgentes.

Dispõe o Decreto Federal nº 6.049/2007, que aprovou o Regulamento Penitenciário Federal, em seu art. 96, “verbis”:

DA ENTREVISTA COM ADVOGADO

Art. 96. As entrevistas com advogado deverão ser previamente agendadas, mediante requerimento, escrito ou oral, à direção do estabelecimento penal federal, que designará imediatamente data e horário para o atendimento reservado, dentro dos dez dias subseqüentes.

§1
o
Para a designação da data, a direção observará a fundamentação do pedido, a conveniência do estabelecimento penal federal,
especialmente a segurança deste, do advogado, dos servidores, dos funcionários e dos presos.

§2
o

Comprovada a urgência, a direção deverá, de imediato, autorizar a entrevista.
(grifei)

Sobre o tema em análise, como bem ressaltou o Des. Roberto Moura, nos autos do MS nº 0809795-98.2021.8.14.0000, esta Corte de Justiça, nos autos do Pedido de Suspensão da Segurança nº 0808761-59.2019.8.14.0000, de relatoria do Des. Leonardo de Noronha Tavares, Presidente desta Casa à época, assentou que o agendamento prévio não impede o acesso do advogado a seu cliente e sim estabelece meios e instrumentos para a segurança a ser observada nas casas penais, conforme trecho destacado a seguir,
verbis
:

“Com efeito, o art. 4º da Lei 8437/92 define o cabimento da suspensão dos efeitos da decisão ora impugnada, nos casos de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

Referida regra, inclusive, ecoa na jurisprudência que vem consignando que a suspensão de liminar possui um caráter de ação cautelar incidental, que visa tutelar os interesses públicos, possuindo limites bastante rígidos para seu ajuizamento, sendo necessária a caracterização conjugada de interesse público ou de flagrante ilegitimidade e de lesão à ordem pública, à saúde, à segurança e à economia pública.

Sobre o assunto, o ilustre jurista Marcelo Abelha Rodrigues, em sua obra, “Suspensão de Segurança”, Ed. Juspodivm, Ano de 2017, págs. 172/173, leciona o seguinte:

“...

Se fosse o caso então de se exigir a ilegitimidade (antijuridicidade da decisão) como motivo para suspensão e, mais ainda, que o presidente pudesse, portanto, penetrar na legalidade/ilegalidade da decisão, teríamos que admitir o absurdo de o presidente do tribunal, em lugar de suspender a eficácia da medida, então extinguir o processo sem resolução de mérito, porque reconheceu a flagrante ilegalidade.

Por outro lado, apenas para ilustrar a inutilidade da antijuridicidade da decisão na verificação dos motivos para suspensão, percebe-se que o citado dispositivo exigiu para suspensão da execução da liminar os seguintes requisitos:

a) Em caso de manifesto interesse e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança, e à economia públicas; ou

b) Em caso de flagrante ilegitimidade e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”

Todavia, precede, preliminarmente, a análise dos requisitos apontados, a verificação da competência deste Presidente para fins de suspensão.

Em caso análogo ao presente, em que se pretende a suspensão da eficácia da decisão liminar proferida em Mandado de Segurança originário desta Corte de Justiça, o STF, em sede de Reclamação, sob o n. 16.427/AL, consignou o seguinte:

“É que o pedido de suspensão de liminar concedido em mandado de segurança, interposto originariamente no Tribunal de Justiça estadual, só seria cabível nesta Corte após o exaurimento das instâncias.

Observe-se que o Presidente do Tribunal de Justiça tem competência para analisar o pedido da suspensão de liminar em mandado de segurança originário deferida pelo desembargador relator.

Ao contrário do alegado pelo reclamante, o caput do art. 15 da Lei n. 12.016/2009 não conferiria ao Presidente do Supremo, imediatamente, a competência para suspender a execução de liminar deferida em mandado de segurança originariamente impetrado perante os tribunais de justiça.

O caput do art. 15 da Lei do Mandado de Segurança, ao indicar que competiria a análise do pedido de suspensão ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”, exige o exaurimento das vias recursais ordinárias.

Digo isso levando em consideração que não caberia, diretamente, nenhum recurso a este Supremo Tribunal Federal contra decisão monocrática deferimento de liminar em mandado de segurança proferida pelo desembargador relator.”

Portanto, caracterizada a competência desta Presidência para análise do presente pleito.

Em relação à legitimidade da requerente, mostra-se que se trata de pedido de suspensão de decisão emanada nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial proferido pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Belém, em procedimento de controle judicial, que determinou o cumprimento de normas administrativas emanadas pela SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SUSIPE (Resolução n. 7/2018 e Portarias de ns. 882, 889 e 994/2019-GAB.SUSIE; tornando-se, nesses moldes, inquestionável o interesse da autarquia em ser parte no presente pleito, para a defesa de suas prerrogativas institucionais.

No mérito, já devidamente apreciadas as questões preliminares, vislumbro que a situação jurídica posta em análise se equipara em vários aspectos ao Pedido de Suspensão de Decisão Contra o Poder Público, sob o n. 0808068-75.2019.814.0000, apresentado pela SUSIPE e analisado por este Presidente, nos seguintes termos:

“O pedido de suspensão é instrumento de contracautela à disposição do Poder Público para fins de evitar que decisão judicial cause lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, nos termos do que dispõe o art. 4º da Lei 8.437/92, que transcrevo a seguir:

‘Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.’

Ademais, o pedido de suspensão não possui prazo estabelecido em lei, podendo ser utilizado enquanto não houver o trânsito em julgado da decisão proferida contra o Poder Público.

Infere-se também mencionar que o pedido de suspensão deve ser analisado à luz da proteção aos interesses públicos estabelecidos na legislação de regência, não tendo o condão de reformar ou anular a decisão impugnada.

Na esteira desse entendimento, leciona o jurista Leonardo José Carneiro da Cunha, em sua obra “A Fazenda Pública em Juízo”, Ano de 2010, p. 553, o seguinte:

‘O pedido de suspensão não é sucedâneo recursal, mas sim incidente processual, posto que, ao apreciar o pedido, o Presidente do Tribunal não reforma, anula ou desconstitui a decisão liminar ou antecipatória, mas apenas retira a sua executoriedade, pois não adentra no âmbito da controvérsia instalada na demanda, ou seja, não examina o mérito da contenda principal.’

Desse modo, sem adentrar no mérito da decisão proferida pelo magistrado de origem, vale ressaltar a importância de tecer algumas considerações para subsidiar a referida análise de ponderação entre a salvaguarda da dignidade da Justiça e os interesses públicos sob evidência.

Em sua obra, “Suspensão de Segurança”, Editora Juspodivm, Ano de 2017, págs. 181/183, o jurista Marcelo Abelha, assim, preleciona:

‘A leitura dos dispositivos que cuidam da hipótese de cabimento do pedido de suspensão de segurança não aprece oferecer dificuldades teóricas no tocante à regra de prevalência do interesse público sobre o interesse privado.

(...)

Alegações das partes que colocam em sentido contrário interesses da coletividade. Parece-nos, entretanto, que não há que falar em contraposição de interesses coletivos, mas simplesmente na priorização de interesses, e é diante das provas e material levados à sua apreciação que o Presidente do Tribunal decidirá em qual situação está presente a tutela do interesse público, na medida em que suspenderá ou não a execução da liminar, dependendo da existência ou não do risco de grave lesão ao interesse público.’

No caso dos autos, anoto que a decisão proferida pelo magistrado de origem, que determinou a suspensão de atos praticados na gestão do sistema penitenciário paraense implica, de um lado, na impossibilidade de reestruturação e remodelagem com a implementação de novas medidas e protocolos de segurança a fim de combater a crescente criminalidade em nosso Estado; e de outro, na preservação do direito dos internos à visitação de familiares e de seus advogados, que conforme noticiado nos autos, em relação a estes últimos, já foi restabelecido em algumas unidades e será normalizado em poucos dias em outras.

Assim, os procedimentos de segurança explicitados, como: ‘a) Retirada de todos os presos das celas, com consequente revista minuciosa do espaço e retirada dos materiais de utilização proibida; b) Reparos emergenciais nas estruturas da cela, de extrema relevância para impedir a fuga de presos e encontrar objetos ilícitos; c) Implementação de protocolos de segurança, visando retirar o controle da unidade prisional das mãos dos presos e trazer de volta ao Estado’; demandam um certo tempo para execução, pelo que, anoto que de fato, a movimentação de presos e familiares dificultaria sobremaneira a sua implementação e impossibilitaria a reordenação do caótico sistema penitenciário do Estado, perpetuando, desse modo, a desordem e a criminalidade; importando na manutenção da insegurança pública.

Portanto, sopesando os interesses em contraposição, mister considerar a prevalência do interesse público no restabelecimento e restruturação do sistema penitenciário do Estado em detrimento da provisoriedade na restrição do acesso de visitantes aos internos nas unidades penitenciárias.

Repiso, não há, nesse estreito Incidente Processual, a análise do mérito da matéria de fundo, mas tão somente à análise perfunctória, e das premissas em que se deve basear a apreciação do risco de lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

Nesse sentido, vale citar, ainda, o que discorre sobre ato administrativo, o Prof. Dirley da Cunha Júnior, em sua obra, “Curso de Direito Administrativo”, 13ª ed., Ed. JusPodivm, pág. 104:

‘Esse atributo decorre da sujeição da Administração Pública à lei. Em face da presunção de legitimidade, os atos administrativos, até prova em contrário, presumem-se em conformidade com o sistema normativo. É uma presunção relativa ou iuris tantum que milita em favor da legitimidade ou legalidade dos atos administrativos (...) Todavia, enquanto não declarado inválido, o ato continua produzindo efeitos jurídicos.

Daí porque, ainda que se restrinja, dito, de forma provisória, o direito de acesso dos internos à visitação, a gestão do sistema penitenciário com a implementação de procedimentos de segurança, é medida que se impõe ao atual estado caótico e de violência vivenciados, não podendo ser, inicialmente, reputado como ato ilegal, inclusive, pela temporariedade em que surtirá efeitos.

Ademais, a perpetuação da decisão impactará na segurança pública, em face do prejuízo de todo um planejamento na implementação de medidas de segurança que visam a proteção dos internos, de seus familiares e de toda a sociedade.

Assim, entendo que o pedido de suspensão deve ser deferido, ressaltando-se que não está se adentrando no mérito recursal, cuja competência não cabe a este Presidente deliberar, no âmbito do expediente da suspensão de segurança ou de decisões contra o Poder Público; restringindo-se apenas ao risco de flagrante lesão à ordem e à segurança públicas.”

Nesse sentido, de igual modo, as normas administrativas mencionadas que exigem o pré-agendamento da visita entre os advogados e seus clientes visam à salvaguarda da organização, funcionamento e eficiência na gestão do sistema penitenciário do Estado do Pará.

Assim, depreende-se que, a priori, não se está impedindo o acesso do advogado à visitação de seu cliente, e sim preordenando-o nos respectivos estabelecimentos carcerários, com a possibilidade de, em atendimento emergencial, ter imediata à entrevista com o custodiado; e, nos demais casos, a possibilidade de que, se realizado o agendamento até às 16 horas do dia anterior, se fará o contato na data subsequente; não se constituindo, desse modo, em violação aos direitos inseridos na Lei Federal n. 8.906/94 e no art. 5º, LXIII, da CF/88.

No presente caso, na tutela dos bens jurídicos aparentemente em confronto, porém com o intuito de harmonizá-los, e a fim de se evitar grave lesão à ordem administrativa e à segurança pública, constitucionalmente protegidos, estar-se-á utilizando-se, novamente, em face do interesse público em jogo, do juízo de ponderação entre os direitos envolvidos, levando-se em consideração os recentes e gravíssimos episódios de violência nos presídios paraenses.

Desse modo, conforme informações prestadas na exordial, a movimentação de presos sem um minucioso procedimento de segurança, ainda mais se tratando de unidades prisionais antigas, como se tem conhecimento empírico, em que muitas vezes não há lugar apropriado para o atendimento e entrevista dos presos com seus causídicos; pode comprometer além da segurança de servidores e da sociedade como um todo, do próprio advogado no cumprimento de seu desiderato.

O agendamento prévio, nesse sentir, não está impedindo o acesso do advogado a seu cliente e sim estabelecendo meios e instrumentos para a segurança nas casas penais; não se podendo conceber a possibilidade de ocorrência de outros episódios como os vivenciados recentemente.

Nesse diapasão, destaco, ainda, alguns pontos de suma relevância na análise do presente pleito, consignados na decisão do MM. Juiz da Vara de Execução Penal de Belém, in verbis:

“Este juízo observou, através das últimas inspeções carcerárias realizadas no Complexo de Americano, visíveis melhorias no que dispõe ao trabalho realizado pela Força Tarefa de Intervenção – FTIP, juntamente à ato do Secretário Extraordinário da SUSIPE, envolvimentos dos novos agentes penitenciários, novos diretores de presídio e agentes penitenciários antigos que juntos numa mesma equipe e com mesmo propósito buscam disciplinar, organizar um sistema penal caótico, gerido anteriormente pelas facções criminais, e doravante, numa perspectiva de humanização da pena de forma efetiva no que refere à regulamentação de visita e entrevista aos internos, ações essas necessárias para o restabelecimento da ordem, disciplina e reestruturação das casas penais do referido complexo. Tudo isto busca que o preso não fique sob o julgo de facção criminosas que ditavam regras desde os remédios, visitas, saída pra audiências, comida, celas etc. e agora o Estado do Pará retoma o controle através da disciplina e dos novos procedimentos, não podendo haver retorno ao “status co anti”.

Ocorre que, através das informações elencadas nos requerimentos do Órgão Ministerial e SUSIPE, vê-se que o acordo realizado, através de Ação Civil Pública ajuizada pelo MPF n°1004528-68.2019.401.3900, perante a Justiça Federal, de certa forma, fragilizou o trabalho até então realizado, indo de encontro com ato do Secretário Extraordinário da SUSIPE e Resolução n°7, de 13 de dezembro de 2018.

Cumpre afirmar que os atos normativos impugnados na ação civil pública proposta pelo MPF, e que disciplinavam notadamente pontos relativos à visita aos internos e entrevistas com advogados, foram todos emanados POR SECRETÁRIO ESTADUAL, sem qualquer participação de agente da FTIP, o que enseja o claro entendimento de inexistir fundamento que atraia a competência da justiça federal sobre estes pontos.

Desta forma, entendo que o referido acordo foi homologado por juízo eventualmente incompetente, uma vez que ausente o interesse da União devidamente previsto no art.109 da CF/88 a ensejar a competência da Justiça Federal. Assim, tenho pela absoluta incompetência do juízo que homologou acordo realizado na a Ação Civil Pública n°1004528-68.2019.401.3900, entendo no sentido de disciplinar o ingresso nas casas penais da região metropolitana de Belém, que deve prevalecer as regras contidas na Resolução n°7, de 13 de dezembro de 2018 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão colegiado e plural que disciplinou especificamente o tema, sendo necessário seu cumprimento no âmbito local, em face à excepcionalidade e instabilidade do quadro vivenciado pela administração penitenciária, que vem enfrentando aumento significativo de ingresso de visitantes no âmbito do sistema carcerário.

Cumpre ressaltar o contexto em que foi proposta a Resolução n°7, de 13 de dezembro de 2018 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que se deu quando três autoridades judiciais ao descumprir uma recomendação do diretor da casa penal, ingressaram no estabelecimento e acabaram sendo feitas reféns em situação de motim dos apenados.

Desta feita, entendo que a proposição contida na norma regulamentadora visa não apenas a segurança e disciplina do interior das casas penais, mais também tem por escopo preservar a própria segurança das autoridades judiciais em atividade de inspeção carcerária, pois o risco iminente pode afetar qualquer pessoa, dada a peculiaridade do ambiente carcerário inclusive pessoas ocupando função de autoridade do sistema judicial.

...

Vê-se que a referida resolução além de dispor sobre regras para o ingresso de pessoas autorizadas em estabelecimento prisional, versa sobre a proibição da entrada de determinados objetos, dentre eles armas de fogo e aparelhos de celular. O Ministério Público juntou em seu requerimento fotografias comprovando o uso de aparelhos de celular por diversas pessoas em ato de inspeção nas casas penais do Complexo de Americano, ocasionando desordem e violação aos princípios fundamentais básicos de imagem e intimidade dos internos, dispostos no art.38 do CPB e art.40 da LEP.

Diante do exposto, no fito de evitar riscos aos trabalhos de controle de segurança das casas penais do Estado do Pará, determino o cumprimento na íntegra das regras estabelecidas na Resolução n° 7, de 13 de dezembro de 2018 e Portarias de n°882, 889 e 994/2019-GAB.SUSIPE pela Susipe, todo corpo funcional e Secretário, FTIP, agentes penitenciários e Diretores de Presídio, sob pena do art. 330 CPB.”

Nesse sentido, da leitura do decisum proferido pelo juízo de execução penal, depreende-se que a presença do julgador em comento, por meio de inspeções judiciais, ratifica todo e qualquer argumento acerca da eficiência na nova gestão carcerária e da necessidade de se manter, a priori, as regras administrativas de organização e funcionamento das casas penais emanadas pela requerente.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto e até que se efetive a reestruturação do sistema penitenciário do Estado do Pará; como medida excepcional, e com o objetivo de se preservar a segurança pública; mister o acolhimento do presente pleito.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de suspensão da eficácia da decisão referente ao processo relacionado no petitório inaugural, conforme os fundamentos expostos, nos termos legais.

Dê-se ciência ao Desembargador Relator, por ofício, e à parte interessada, por intimação pelo Diário da Justiça, fazendo constar na publicação o nome de todos os advogados habilitados no processo originário e incluídos no sistema.

Após o cumprimento das diligências, arquivem-se os autos.

Belém/PA, 15 de outubro de 2019.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Presidente do TJPA”

Tem-se, portanto, que a justificativa é relevante, apta a justificar a adoção das medidas restritivas nas unidades prisionais deste Estado, entre as quais as que implicam na disponibilização de certos requisitos para a entrevista do advogado com o custodiado, consoante restou bem explicitado no introito da portaria em questão, não havendo como se delimitar seus efeitos, como requerido pelo impetrante.

Acerca da questão é pacífica a jurisprudência desta Corte, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO VISANDO À SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ART. 3º DA PORTARIA Nº 637/2021-GAB/SEAP/PA. DISPOSITIVO TIDO COMO LIMITADOR DO DIREITO DO DEFENSOR DE ENTREVISTAR-SE COM O CUSTODIADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DOS ADVOGADOS. MEDIDA QUE VISA REORDENAR O FUNCIONAMENTO INTERNO DE NOSSO SISTEMA PENAL. INTELIGÊNCIA DO DECRETO FEDERAL N° 6.049/1996. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DENEGADA A SEGURANÇA PLEITEADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegar a segurança requerida, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco aos doze do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento. Belém/PA, 12 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator. (8994387, 8994387, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2022-04-05, Publicado em 2022-04-16).

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança pleiteada.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/06/2022